Tribunal: TJSP
Processo: 2222833-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Férias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática.
Deferimento de liminar, em ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito Municipal de São Paulo, tendo por objeto a parte final do § 1o, do artigo 15, da Lei Municipal no 17.722, de 07.12.21 (fls. 25/23 do principal). Dispõem-se, dentre outros temas, sobre regras relativas às férias e abono de faltas dos servidores municipais.
Inexiste afronta à

Ementa:

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática.
Deferimento de liminar, em ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito Municipal de São Paulo, tendo por objeto a parte final do § 1o, do artigo 15, da Lei Municipal no 17.722, de 07.12.21 (fls. 25/23 do principal). Dispõem-se, dentre outros temas, sobre regras relativas às férias e abono de faltas dos servidores municipais.
Inexiste afronta à cláusula de reserva de plenário.
A Lei no 9.868/99 disciplina o processamento das ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito do STF e tem aplicação supletiva às normas internas deste Tribunal. Elas expressamente permitem a análise monocrática da liminar. Presentes, por outro lado, os requisitos – fumus boni iuris e periculum in mora – para a concessão da tutela pretendida. Ausência de argumentos capazes de alterar a convicção quanto ao ponto.
Agravo não provido.